Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-83.2017.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002261-83.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), S. D. O. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SUPLEMENTO ALIMENTAR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Indispensável, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (código 58904), por ele ajuizada , na defesa dos interesses da menor, Sarah de Oliveira Paschoato, indeferiu, liminarmente, a petição inicial, por ausência de interesse de agir, porquanto o insumo requerido, na inicial, não está previsto na lista do SUS.

O Recorrente pretende a reforma do
decisum,
ao argumento de que a menor em questão foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (CID T 78.1), e, por tal razão, necessita ingerir outro tipo de bebida em substituição alimentar, tendo sido indicado pelo médico pediatra, especialista em alergia e imunologia, fórmulas derivadas do extrato de soja [leite de soja], por tempo indeterminado, sob o risco de o não uso ocasionar carências nutricionais.

Assevera que, segundo o atestado médico, para a faixa etária da criança, a fórmula mais adequada, e que contém os nutrientes necessários para seu desenvolvimento, é o leite “NAN SOY” – cerca de 05 [cinco] latas ao mês.

Informa que a família da infante não possui condições financeiras de custear seu tratamento, e que compete ao Estado,
lato sensu
, fornecer os meios adequados para a promoção da saúde da população, ante o preceito constitucionalmente previsto na Carta Magna.

Ressalta que o interesse de agir está atrelado ao binômio necessidade-utilidade, e que, no caso
sub judice
,
ao contrário do argumentado pelo juízo de piso, o interesse de agir do autor está evidente, porquanto, a pretensão deduzida só pode ser alcançada por meio do aforamento da demanda, que, vale dizer, foi adequada para a postulação formulada.

A parte apelada não apresentou suas contrarrazões, consoante a certidão encartada nos autos (id. 21835452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Recurso (id. 28094519).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (código 58904), por ele ajuizada, na defesa dos interesses da menor, Sarah de Oliveira Paschoato, indeferiu, liminarmente, a petição inicial, por ausência de interesse de agir, porquanto o insumo requerido, na inicial, não está previsto na lista do SUS.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 10 (dez) meses de idade, na data dos fatos, em razão de ter sido diagnosticada com alergia à proteína do leite de origem animal (CID T 78.1), necessita do suplemento alimentar denominado leite NAN SOY (ou similar), 05 latas por mês, de acordo com o pedido médico (id. 21834970).

Sustentou, na inicial, que a paciente necessita fazer uso do aludido composto alimentar, continuamente, para lhe assegurar a saúde, contudo, o suplemento não seria fornecido pela rede pública.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado
a quo
indeferiu, liminarmente, a petição inicial, nos seguintes termos:

(...)

Malgrado a imprescindibilidade do alimento pleiteado, demonstrada que está no atestado médico e exames juntados, verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se que a(s) substancia(s) demandada(s) é um tipo de alimento e não se enquadra nas portarias fornecidas pelo SUS, em conformidade com 0 parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT — fls. 44/45 - Ref: 08)

Assim, o pedido veiculado neste feito é improcedente, pois o alimento buscado não integra a lista do Sistema Único de Saúde (SUS), não sendo responsabilidade do gestor de saúde de nenhuma esfera. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇAO INICIAL por ausência de interesse de agir e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC.

Analisando, detidamente, os autos, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que a paciente, em razão de ter sido diagnosticada com alergia à proteína do leite de origem animal (CID T 78.1), necessita de tratamento com suplemento alimentar listado pelo médico que a acompanha, leite Nan Soy (ou similar).

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao considerar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de a referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE –

DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA –

DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

Entrementes, o suplemento solicitado não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Não obstante o julgamento do REsp 1.657.156, pelo STJ, tenha alterado a data de início da produção dos efeitos da respectiva decisão, de modo que os requisitos citados alhures só poderiam ser exigidos após a publicação do acórdão (04/05/2018), no caso em apreço, ainda é exigível o requisito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Assim, destaca-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os suplementos alimentares oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam o referido suplemento alimentar (tal qual um receituário), sem demonstrar, contudo, a sua imprescindibilidade.

Desta feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Apelo do Ministério Público, para reformar, em parte, a decisão que indeferiu, liminarmente, a inicial, e determinar ao requerido que proceda à dispensação do insumo (suplemento alimentar para portadores de alergia á proteína do leite de vaca – APLV) disponível pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020